Tribunal: TJBA
Processo: 8069440-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069440-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: DEILDE PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A Apelante suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pela redução dos danos morais e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira detém legitimidade passiva para responder pela fraude praticada por terceiros; (ii) saber se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora, ante a ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas; (iii) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios comportam redução. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. A legitimidade é aferida com base nas afirmações da petição inicial, que imputam ao banco falha na prestação do serviço e deficiência nos mecanismos de segurança, estabelecendo a pertinência subjetiva da instituição para responder à demanda, conforme a Teoria da Asserção. A discussão sobre a extensão da responsabilidade é matéria de mérito. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A fraude eletrônica, nos moldes ocorridos nos autos, está diretamente relacionada à atividade bancária e aos riscos a ela inerentes, configurando fortuito interno, ao qual se aplica a Súmula 479 do STJ. 5. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas incompatíveis com o perfil da consumidora, circunstância que torna inequívoca a omissão imputável à instituição financeira. 6. Não restou comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima. A consumidora agiu dentro do esperado de quem se depara com fraude sofisticada: comunicou o golpe prontamente, solicitou os bloqueios cabíveis e buscou solução administrativa antes de recorrer ao Judiciário. 7. O dano material de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais) está devidamente demonstrado nos autos, e o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional às circunstâncias, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da medida. 8. Os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, dentro da faixa legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, são compatíveis com a causa, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e monitoramento das operações. 2. Caracteriza dano moral presumido a cobrança indevida de débitos contestados por consumidora idosa, quando as transações destoam de seu perfil de consumo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Agravo Interno nº 8098991-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8069440-26.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Banco do Brasil S/A, e Apelada Deilde Pereira de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator